Tribunal: TJPA
Processo: 0818947-52.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818947-52.2022.8.14.0028

APELANTE: MARIA DO SOCORRO ALVES SOARES

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). NULIDADE DO CONTRATO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO DE VALORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Banco BMG S.A. contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação da agravada, Maria do Socorro Alves Soares, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A decisão agravada declarou a inexistência do contrato de cartão de crédito consignado com RMC, condenando o agravante à repetição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se houve violação ao dever de informação pelo banco agravante;
(ii) apurar se há fundamento para afastar ou reduzir a condenação por danos morais; e

(iii) analisar a legalidade da devolução em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato anexado pelo agravante não cumpre o dever de clareza e transparência exigido pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC, arts. 6º, III, e 31), considerando a hipossuficiência técnica e informacional da agravada, pessoa idosa e aposentada.

A assinatura digital apresentada pelo agravante é insuficiente para comprovar que a agravada foi devidamente informada sobre a natureza do contrato de cartão de crédito consignado e suas implicações financeiras, configurando falha na prestação do serviço.

O dano moral decorre dos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da agravada, tratando-se de hipótese de dano in re ipsa, conforme consolidado pela jurisprudência, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento emocional específico. O valor de R$ 5.000,00 é proporcional e observa os critérios de razoabilidade e função pedagógica.

A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, em razão da má-fé evidenciada na conduta do agravante, que desvirtuou a modalidade contratual em prejuízo da agravada.

Precedentes jurisprudenciais do STJ e tribunais estaduais confirmam a aplicação dos princípios da boa-fé, da transparência e do dever de informação nas relações consumeristas, bem como a responsabilização das instituições financeiras por práticas abusivas e danos decorrentes de descontos indevidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A violação ao dever de informação pelo fornecedor de serviços financeiros, em prejuízo de consumidor hipossuficiente, gera nulidade contratual e a responsabilização por danos materiais e morais.

O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário é in re ipsa, sendo prescindível a comprovação de sofrimento emocional específico.

A devolução em dobro dos valores descontados é aplicável em casos de má-fé do fornecedor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, e 42, parágrafo único; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1326592/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 06/08/2019.

STJ, AgInt no AREsp 2035509/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJ 03/05/2022.

TJ-MG, AC 10000211164496001, Rel. Estevão Lucchesi, j. 26/08/2021.

TJ-SP, AC 1025742-24.2020.8.26.0482, Rel. Coelho Mendes, j. 15/06/2021.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo Banco BMG S.A. em face de decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação da parte agravada, Maria do Socorro Alves Soares, no bojo da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

A decisão monocrática (ID 20044733) reformou a sentença de 1º grau, declarando a inexistência do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), condenando o agravante à repetição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00

.

Nas razões recursais, o agravante argumenta, em síntese:

(i) a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, com base em contrato assinado e documentos comprobatórios;

(ii) que cumpriu o dever de informação ao consumidor, demonstrado pelos termos contratuais e elementos visuais destacados;

(iii) que o dano moral não restou configurado, pois não houve conduta ilícita por parte do banco;

(iv) subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais, por considerá-lo excessivo e desproporcional
.

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID 21256823), defendendo a manutenção da decisão agravada e sustentando que:

(i) jamais contratou ou utilizou os serviços de cartão de crédito consignado;
(ii) o agravante não demonstrou que cumpriu o dever de informar sobre os termos contratuais, tampouco comprovou o envio e desbloqueio do cartão;
(iii) houve violação aos princípios da boa-fé e da transparência, com indução em erro e prejuízo financeiro à agravada;

(iv) o dano moral é presumido em razão do impacto econômico e emocional causado pelos descontos indevidos em benefício previdenciário, essencial para a subsistência da agravada
.

Ao final, a agravada pleiteia a rejeição do agravo interno e a confirmação da decisão monocrática que deu provimento à apelação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

De início, verifico que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade formais, razão pela qual dele conheço.

Mérito

O presente agravo interno visa à reforma da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação da agravada, declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com RMC, e determinando o pagamento de indenização por danos morais e repetição em dobro dos valores descontados indevidamente.

Da análise dos autos, constata-se que o contrato anexado pelo agravante não atende ao dever de clareza e transparência exigido pelo Código de Defesa do Consumidor (arts. 6º, III, e 31), especialmente diante da condição de hipossuficiência da parte agravada, que é pessoa idosa e aposentada. O contrato é insuficiente para demonstrar que a agravada foi devidamente esclarecida sobre a natureza do produto adquirido – cartão de crédito consignado – e seus ônus financeiros.

Ainda que o agravante tenha apresentado documentos contendo a assinatura da agravada, a falha na prestação de informações acerca da modalidade contratada e das implicações financeiras afasta a presunção de regularidade do negócio jurídico.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVESTIMENTO DE RISCO REALIZADO PELO BANCO SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS CORRENTISTAS.
DEVER QUALIFICADO DO FORNECEDOR DE PRESTAR INFORMAÇÃO ADEQUADA E TRANSPARENTE. INOBSERVÂNCIA
. CONSENTIMENTO TÁCITO PREVISTO NO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE.

1. A Lei 8.078/90, cumprindo seu mister constitucional de defesa do consumidor, conferiu relevância significativa aos princípios da confiança, da boa-fé, da transparência e da equidade nas relações consumeristas, salvaguardando, assim, os direitos básicos de informação adequada e de livre escolha da parte vulnerável, o que, inclusive, ensejou a criminalização da "omissão de informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços" (caput do artigo 66 do CDC).

2. Sob tal ótica, a cautela deve nortear qualquer interpretação mitigadora do dever qualificado de informar atribuído, de forma intransferível, ao fornecedor de produtos ou de serviços, porquanto certo que uma "informação deficiente" - falha, incompleta, omissa quanto a um dado relevante - equivale à "ausência de informação", na medida em que não atenuada a desigualdade técnica e informacional entre as partes integrantes do mercado de consumo.

3. Nessa ordem de ideias, a jurisprudência desta Corte reconhece a responsabilidade das entidades bancárias por prejuízos advindos de investimentos malsucedidos quando houver defeito na prestação do serviço de conscientização dos riscos envolvidos na operação. Precedentes.

4. Ademais, a proteção contra práticas abusivas, assim como o direito à informação, é direito básico do consumidor, cuja manifesta vulnerabilidade (técnica e informacional) impõe a defesa da qualidade do seu consentimento, bem como a vedação da ofensa ao equilíbrio contratual.

5. Com esse nítido escopo protetivo, o artigo 39 do CDC traz rol exemplificativo das condutas dos fornecedores consideradas abusivas, tais como o fornecimento ou a execução de qualquer serviço sem "solicitação prévia" ou "autorização expressa" do consumidor (incisos III e VI), requisitos legais que ostentam relação direta com o direito à informação clara e adequada, viabilizadora do exercício de uma opção desprovida de vício de consentimento da parte cujo déficit informacional é evidente.

6. Nessa perspectiva, em se tratando de práticas abusivas vedadas pelo código consumerista, não pode ser atribuído ao silêncio do consumidor (em um dado decurso de tempo) o mesmo efeito jurídico previsto no artigo 111 do Código Civil (anuência/aceitação tácita), tendo em vista a exigência legal de declaração de vontade expressa para a prestação de serviços ou aquisição de produtos no mercado de consumo, ressalvada tão somente a hipótese de "prática habitual" entre as partes. [...]. 12. Recurso especial dos correntistas provido. Recurso especial da casa bancária prejudicado. (STJ - REsp: 1326592 GO 2012/0113475-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 07/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2019) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. DANOS MORAIS. O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço.
Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo.
A indução do consumidor a erro, por acreditar que estava contratando cartão de crédito, quando, na realidade, se tratava da contratação de empréstimo consignado em folha, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual. O desconto indevido de numerário dos proventos do consumidor, o qual não abatia o débito, mas se tratava apenas de quitação da parcela mínima da fatura de cartão de crédito, por ludibriar o consumidor, gera lesão a direito da personalidade. A fixação da indenização por danos morais deve-se dar com prudente arbítrio, para que não ocorra enriquecimento de uma parte, em detrimento da outra, devendo observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10000211164496001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 26/08/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2021) (grifos nossos).

O dano moral, no presente caso, decorre da indevida retenção de valores do benefício previdenciário da agravada, ocasionando prejuízo financeiro e lesão à sua dignidade. Trata-se de hipótese de dano moral in re ipsa, conforme consolidado na jurisprudência pátria, sendo prescindível a comprovação de abalo psicológico ou sofrimento emocional específico. O quantum fixado em R$ 5.000,00 é proporcional às peculiaridades do caso concreto, observando-se os critérios de razoabilidade e função pedagógica da condenação

.

Nesse sentido:

“[...] EMENTA - RECURSOS DE APELAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RESTITUIÇÃO - DANO MORAL IN RE IPSA - QUANTUM REDUZIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. 1. O contrato de mútuo é considerado juridicamente inexistente quando ausente o repasse do dinheiro ao consumidor. 2. O desconto indevido em aposentadoria de consumidor, gera o dever de indenizar, independentemente da comprovação do dano, por ser in re ipsa. 3. Redução do valor fixado a título de compensação por danos morais, para adequá-lo às circunstâncias do caso concreto. 4. Restituição de forma simples do valor descontado em benefício previdenciário, em razão de pagamento indevido. 5. Valor referente aos honorários advocatícios mantido, pois adequado às circunstâncias do caso concreto. 6. Tratando-se a discussão de relação extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, conforme enunciado da Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso da parte autora prejudicado em parte e, na parte conhecida, desprovido. Nas razões de recurso especial, a parte agravante alega violação dos arts. 489, II, e § 1º, IV, e 1022 do Código de Processo Civil; 186, 927 e 944 do Código Civil; 6º, VI, e 14 do Código de Defesa do Consumidor e 5º, X, da Constituição Federal. Aponta que houve negativa de prestação jurisdicional. Argumenta que deveria ser majorado o valor indenizatório fixado nos autos. Sustenta que, "No caso, o montante mantido pelo Tribunal de origem se mostra ínfimo, incompatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, justificando sua reavaliação" (fl. 312). Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir. No tocante às alegações de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, verifico que essas não merecem prosperar. Isso porque não configura ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional o fato de o acórdão ter sido proferido em sentido contrário ao desejado pela parte recorrente. Dessa forma, tendo a decisão analisado de forma fundamentada as questões trazidas, não há que se falar nos vícios apontados. Nesse sentido: AgRg no Ag 829.006/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 28/9/2015; AgRg no AREsp 670.511/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/2/2016, DJe 1º/3/2016. Com efeito, o Tribunal de origem, ao julgar a causa, apresentou manifestação nos seguintes termos (fls. 276-278): Logo, correta a condenação do réu à devolução simples dos valores descontados do benefício previdenciário do autor.
Por sua vez, diante do defeito na prestação do serviço, os danos morais decorrentes dos descontos indevidos do benefício previdenciário do apelado são indenizáveis. O dano moral, em casos como o presente, é considerado in re ipsa, pois decorrem dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação, sendo desnecessária a prova do efetivo prejuízo sofrido pela autora da demanda
. Além disso, é presumível o dano moral sofrido pela pessoa que tem descontado de seu benefício previdenciário parcelas de empréstimo que não contratou. (...). Por isso, mantenho a condenação ao pagamento de compensação por danos morais [...]” (STJ - AgInt no AREsp: 2035509 MS 2021/0399512-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 03/05/2022) (grifos nossos).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS INDEVIDOS - DANO MORAL - QUANTIFICAÇÃO - RECURSO PROVIDO. -
Os descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora, decorrente de parcelas de empréstimo consignado, sem que seja demonstrada a contratação, configura ato ilícito e falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira, revestido do potencial necessário à ofensa da personalidade e consequente configuração do dano moral
- Nos termos do art. 944 do Código Civil, a indenização por danos morais deve ter caráter reparatório, representando, ao ofendido, uma compensação justa pelo sofrimento experimentado, e, ao ofensor, um desestímulo à reiteração do ato lesivo - Recurso provido” (TJ-MG - AC: 10000211266549001 MG, Relator: João Rodrigues dos Santos Neto (JD Convocado), Data de Julgamento: 17/08/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2021) (grifos nossos).

“Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência. Descontos indevidos de parcelas de empréstimo em benefício previdenciário. Não autorização da autora. Devolução dos valores pagos em dobro e condenação por danos morais. Reconhecida a configuração de abalo emocional. Ressarcimento em dobro mantido. Dano moral devido. Adequação do valor arbitrado pelo douto Magistrado a quo. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido” (TJ-SP - AC: 10257422420208260482 SP 1025742-24.2020.8.26.0482, Relator: Coelho Mendes, Data de Julgamento: 15/06/2021, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2021).

A devolução em dobro dos valores descontados, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é medida cabível em razão da má-fé evidenciada na conduta do agravante, que se beneficiou de prática abusiva ao desvirtuar a modalidade contratual contratada pela agravada.

Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
negar provimento
ao agravo interno, mantendo-se íntegra a decisão monocrática que deu provimento à apelação da agravada.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 17/12/2024